Tribunal: TJPA
Processo: 0806412-62.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806412-62.2020.8.14.0028

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSUMERISTA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA QUESTIONADA POR CONSUMIDORA. COMPETÊNCIA DO PROCON MUNICIPAL. ATUAÇÃO COMPLEMENTAR À ANEEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE NO MICROSSISTEMA CONSUMERISTA. MULTA ADMINISTRATIVA FIXADA COM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de penalidade administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Marabá, decorrente de reclamação formulada por consumidora acerca de cobranças consideradas excessivas em faturas de energia elétrica referentes aos meses de fevereiro e março de 2019. A autora sustentou incompetência do PROCON municipal, nulidade do procedimento administrativo, inexistência de falha na prestação do serviço, impossibilidade de inversão do ônus da prova e desproporcionalidade da multa aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se as normas municipais que instituem e regulamentam o PROCON de Marabá padecem de inconstitucionalidade formal; (ii) saber se houve violação ao contraditório e à ampla defesa no curso do processo judicial; (iii) saber se o PROCON municipal possui competência para fiscalizar e sancionar concessionária de serviço público de energia elétrica; (iv) saber se restou caracterizada falha na prestação do serviço; (v) saber se é admissível a inversão do ônus da prova no âmbito do microssistema consumerista administrativo; e (vi) saber se a multa administrativa observou os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 13.896/1995, da Lei Municipal nº 16.668/2001 e do Decreto Municipal nº 90/2010 foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração em face de sentença prolatada, configurando inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico processual.

4. Ainda que superado o óbice processual, a criação de órgão municipal de defesa do consumidor encontra respaldo nos arts. 5º, XXXII, 30, I e II, e 170, V, da Constituição Federal, inexistindo afronta ao princípio da separação dos poderes ou à autonomia federativa.

5. Não houve violação ao contraditório ou à ampla defesa, uma vez que os documentos posteriormente juntados referiam-se apenas ao processo legislativo das normas impugnadas e não ocasionaram prejuízo processual à apelante.

6. O PROCON municipal possui competência para fiscalizar e aplicar sanções administrativas em relações de consumo, inclusive em face de concessionárias de serviço público, não havendo usurpação das atribuições regulatórias da ANEEL, diante da natureza complementar das atuações institucionais.

7. A relação jurídica estabelecida entre concessionária de energia elétrica e usuário final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

8. A concessionária não demonstrou de forma inequívoca a regularidade das cobranças impugnadas pela consumidora, limitando-se à apresentação de documentos unilaterais insuficientes para afastar a conclusão administrativa acerca da falha na prestação do serviço.

9. A inversão do ônus da prova revela-se compatível com o microssistema consumerista, especialmente diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

10. A multa administrativa observou os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a condição econômica da fornecedora e o caráter pedagógico da sanção, não se revelando desproporcional ou confiscatória.

11. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado quanto à legitimidade do PROCON para aplicação de sanções administrativas fundadas no poder de polícia consumerista, inclusive em face de concessionárias de serviços públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O PROCON municipal possui competência para fiscalizar e aplicar sanções administrativas a concessionárias de serviço público quando configurada infração às normas de proteção e defesa do consumidor.”

“2. A atuação fiscalizatória do PROCON não se confunde nem exclui a competência regulatória da ANEEL, tratando-se de atribuições complementares.”

“3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica perante o consumidor é objetiva, incumbindo-lhe demonstrar a regularidade da cobrança impugnada.”

“4. A inversão do ônus da prova é compatível com o microssistema consumerista, inclusive em procedimentos administrativos de defesa do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII, 30, I e II, 97 e 170, V; CPC/2015, arts. 10 e 1.013, §1º; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 22, 55, 56 e 57.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.063.730/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0808344-22.2019.8.14.0028, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 08.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0806412-62.2020.8.14.0028; Apelante: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.; Apelado: MUNICÍPIO DE MARABÁ.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

18ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 28 de maio de 2026 e término em 08 de junho de 2026.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, atualmente denominada Vara de Fazenda Pública, Execução Fiscal e Acidentes do Trabalho de Marabá, nos autos da Ação Anulatória de Penalidade Administrativa c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada em face do MUNICÍPIO DE MARABÁ.

Historiando os fatos, a autora narrou que foi notificada, em 04/03/2020, para recolher multa administrativa aplicada pelo PROCON de Marabá, inicialmente fixada em R$ 28.816,00, decorrente do Processo Administrativo nº 15.002.001.19-0002069, instaurado a partir de reclamação formulada pela consumidora Maria das Dores Alves Lima, que questionou as faturas de energia elétrica referentes aos meses de fevereiro e março de 2019, nos valores de R$ 399,01 e R$ 745,68, respectivamente. Alegou que interpôs recurso administrativo, parcialmente provido, com redução da penalidade para R$ 21.612,00. Sustentou, em síntese, a incompetência do PROCON municipal para atuar em matéria submetida à regulação da ANEEL, a nulidade do procedimento administrativo e a desproporcionalidade da multa. Requereu, liminarmente, a suspensão da exigibilidade da penalidade e, no mérito, a declaração de nulidade do procedimento administrativo e da multa.

Foi deferida tutela de urgência, por decisão de ID 31412443, para suspender a exigibilidade do crédito decorrente da penalidade administrativa impugnada, independentemente de caução.

O processo seguiu seu curso regular e o magistrado de piso proferiu sentença, julgando

improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC, revogando a liminar anteriormente deferida. Na ocasião, reconheceu-se a competência do PROCON para fiscalização de relações de consumo, afastou a alegação de invasão de competência da ANEEL, concluiu que a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência de vício na prestação do serviço e entendeu que a multa administrativa observou os parâmetros legais. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A Equatorial opôs embargos de declaração ao ID 31412515, alegando omissão quanto à tese de desproporcionalidade da multa e ao art. 57 do CDC. O Município apresentou contrarrazões ao ID 31412517. Posteriormente, a autora apresentou pedido incidental de declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 13.896/1995, juntando documentos relativos à legislação municipal, IDs 31412519 a 31412524.

Por decisão de ID 31412525, o Juízo rejeitou o pedido incidental de inconstitucionalidade, ao fundamento de que a Lei Municipal nº 13.896/1995 teria sido revogada pela Lei nº 16.668/2001, e negou provimento aos embargos de declaração, consignando que a sentença já havia enfrentado a proporcionalidade da penalidade.

A autora opôs novos embargos de declaração ao ID 31412527, sustentando premissa fática equivocada quanto à suposta revogação da Lei Municipal nº 13.896/1995 pela Lei nº 16.668/2001. Alegou que as normas teriam finalidades distintas, pois a primeira instituiu o PROCON municipal e a segunda criou o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor. O Município apresentou contrarrazões ao ID 31412529, com juntada de documentos aos IDs 31412530 e 31412531.

Em nova decisão, ID 31412533, o Juízo de origem não acolheu os embargos declaratórios, assentando que a discussão envolvia interpretação jurídica sobre vigência e compatibilidade normativa, matéria inadequada para rediscussão por embargos. Acrescentou que, ainda que vigente a Lei nº 13.896/1995, os documentos do processo legislativo indicariam iniciativa do Chefe do Poder Executivo municipal, afastando a alegação de vício formal.

Inconformada, a Equatorial interpôs apelação ao ID 31412535. Em suas razões, sustenta, preliminarmente, a necessidade de reconhecimento incidental da inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 13.896/1995, que instituiu o PROCON de Marabá, por suposta violação ao princípio da separação dos poderes, à reserva de iniciativa do Chefe do Executivo, à autonomia dos entes federativos e aos arts. 11, 52 e 105, II, “d”, da Constituição do Estado do Pará. Defende, ainda, a inconstitucionalidade por arrastamento da Lei Municipal nº 16.668/2001 e do Decreto Municipal nº 90/2010.

A apelante também sustenta nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa, alegando que o Juízo teria utilizado documentos juntados tardiamente pelo Município, sem oportunizar manifestação da parte contrária. No mérito, reitera a tese de incompetência do PROCON municipal para aplicar sanção à concessionária de energia elétrica, por se tratar de serviço público regulado pela ANEEL. Afirma inexistir vício na prestação do serviço, pois a cobrança questionada decorreria de procedimento técnico regular. Sustenta a impossibilidade de inversão do ônus da prova em processo administrativo sancionador e, subsidiariamente, requer a redução da multa por desproporcionalidade. Requereu, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

O Município de Marabá apresentou contrarrazões ao ID 31412543, arguindo a manutenção integral da sentença. Sustenta que a alegação de inconstitucionalidade configura inovação recursal, além de inexistir vício formal na criação do PROCON municipal. Defende a competência do órgão consumerista para fiscalizar e sancionar práticas abusivas em relações de consumo, inclusive envolvendo concessionárias de serviço público, sem prejuízo da atuação técnica da ANEEL. Aduz que a concessionária não demonstrou a regularidade da cobrança questionada, especialmente porque a defesa administrativa teria sido genérica e baseada em elementos unilaterais. Sustenta, por fim, a proporcionalidade da multa aplicada.

Vieram os autos conclusos à minha relatoria, ocasião em que recebi o recurso de apelação em duplo efeito, nos termos do art. 1.012 do CPC, e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relato essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A matéria devolvida a este colegiado consiste em verificar: (i) a alegada inconstitucionalidade das normas municipais que instituem e regulamentam o PROCON de Marabá; (ii) eventual nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa; (iii) da inexistência de vício na prestação de serviço; (iv) da impossibilidade de inversão do ônus da prova no âmbito administrativo; (v) a competência do PROCON municipal para aplicação de multa à concessionária de serviço público de energia elétrica; e (vi) a legalidade e proporcionalidade da penalidade administrativa aplicada.

Passo ao exame pormenorizado de cada uma das teses recursais.

1. DA ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS MUNICIPAIS

Sustenta a apelante que a Lei Municipal nº 13.896/1995, bem como normas correlatas, padeceriam de vício de iniciativa e violação ao princípio da separação dos poderes, razão pela qual requer, inclusive, o reconhecimento incidental de sua inconstitucionalidade.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre registrar que a alegação de inconstitucionalidade foi suscitada de forma tardia, em sede de embargos de declaração opostos em face da sentença de mérito. Tese esta que foi reiterada em sede recursal.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil dispõe, em seu art. 1.013, §1º: “Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.”

A
contrario sensu
, não se admite a apreciação de matéria não submetida ao contraditório na instância de origem.

Na esteira desse raciocínio, a jurisprudência pátria entende que a inovação recursão é inadmissível, sendo veda a apreciação de questões não debatidas na instância originária:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SEGURO. INOVAÇÃO RECURSAL . NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização securitária ao autor por danos materiais causados por vendaval que destelhou sua residência. A recorrente sustentou, apenas em sede recursal, a necessidade de dedução da franquia obrigatória do valor da indenização . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é admissível a análise de matéria recursal inovada pela recorrente, que não foi arguida na contestação. III. RAZÕES DE DECIDIR A lide é delimitada pelos argumentos e pedidos apresentados na petição inicial e na contestação, não sendo admitida inovação em sede de recurso, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa . A inovação recursal caracteriza-se pela apresentação de nova tese ou argumento em fase recursal, o que, segundo a doutrina e jurisprudência, não é permitido, sob pena de supressão de instância. No caso concreto, a alegação de necessidade de dedução da franquia contratual foi apresentada apenas no recurso inominado, configurando inovação recursal, o que impede o conhecimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido . Tese de julgamento: A inovação recursal não é admissível, vedando-se a apreciação de questões não debatidas na instância originária. Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/1995, art. 55 . Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1.0024.11.167651-6/001, Rel . Des. Moreira Diniz, j. 08.11 .2012.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10068317920238260248 Indaiatuba, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 08/10/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 08/10/2024)

Demais disso, ainda que assim não fosse, a pretensão não prospera no mérito.

A criação de órgãos de defesa do consumidor no âmbito municipal encontra respaldo direto na Constituição Federal, que estabelece:

Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;

Ademais, a proteção ao consumidor constitui direito fundamental, nos termos do disposto no

art. 5º, XXXII, da CF/88 que estabelece que “o estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”,

E, ainda, o art. 170, V, da CF/88: “A ordem econômica [...] observará o princípio da defesa do consumidor.”

Assim, não há falar em inconstitucionalidade da legislação municipal que institui e regulamenta o PROCON, tampouco em violação à separação dos poderes.

Por fim, ressalte-se que eventual declaração de inconstitucionalidade demandaria observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF), o que não se revela cabível na hipótese, diante da ausência de vício evidente.

2. DA ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA

A apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, em razão da juntada de documentos sem a devida abertura de prazo para manifestação.

Também aqui não lhe assiste razão.

O Código de Processo Civil estabelece:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício..

No caso concreto, contudo, não se evidencia prejuízo processual, visto que os documentos juntados pela parte apelada, por ocasião da oposição dos embargos de declaração pela parte ora recorrente se referem ao processo legislativo da lei impugnada, documentos estes que só comprovam que a norma foi proposta pelo Chefe do Executivo Municipal.

Registre-se que a parte apelante participou ativamente do processo, apresentou defesa, produziu provas e teve plena ciência dos atos processuais, inexistindo qualquer demonstração concreta de cerceamento.

Logo, rejeito a preliminar de nulidade.

3. DA COMPETÊNCIA DO PROCON MUNICIPAL

Sustenta a apelante que o PROCON municipal seria incompetente para aplicar A apelante sustenta que o PROCON municipal seria incompetente para apurar e sancionar condutas relacionadas ao serviço de energia elétrica, por se tratar de matéria regulada pela ANEEL.

A tese igualmente não procede.

A atuação do PROCON não se confunde com a atividade regulatória da ANEEL. Enquanto esta exerce função normativa e fiscalizatória do serviço público concedido, aquele atua na tutela das relações de consumo.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o PROCON possui legitimidade para aplicar sanções administrativas, inclusive multa, no exercício do poder de polícia de consumo:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. MULTA PROCON. VALOR. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1 . 021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03 .2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - E "pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8 . 078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. III - Não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor de multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade flagrante, como nas penalizações ínfimas ou exorbitantes. IV - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou o cumprimento dos requisitos de dosimetria estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ .V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso .VII - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2063730 GO 2022/0266839-2, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

Não à toa este é o entendimento desta Corte, consoante depreende-se no julgamento da Apelação Cível

08083442220198140028 29978205, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 08/09/2025, 2ª Turma de Direito Público.

Assim, não há usurpação de competência, mas atuação complementar e harmônica entre os entes.

4. DA INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

A apelante sustenta que não houve falha na prestação do serviço, afirmando que as cobranças decorreram de consumo regularmente aferido.

Todavia, tal alegação não se sustenta diante do conjunto probatório constante dos autos administrativos.

A autuação decorreu de reclamação fundamentada da consumidora, sendo constatada irregularidade nas cobranças, circunstância que ensejou a aplicação da penalidade administrativa.

Ressalte-se que, no âmbito do direito do consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

A concessionária não logrou demonstrar, de forma inequívoca, a inexistência de falha ou a ocorrência de excludente de responsabilidade.

5. DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

A inversão do ônus da prova, por sua vez, não constitui exclusividade do processo judicial, sendo instrumento compatível com o microssistema consumerista, especialmente quando verificada a hipossuficiência do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC: “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.”

A jurisprudência desta Corte tem admitido sua aplicação também na esfera administrativa, sobretudo em processos conduzidos por órgãos de defesa do consumidor, desde que respeitado o contraditório — o que se verificou no caso concreto:

144 Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON . RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame . Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas, mantendo a imposição de multa administrativa aplicada pelo Procon no âmbito de processo administrativo. II. Questão em discussão. 2 . A questão em discussão consiste em verificar se é possível a inversão do ônus da prova no processo administrativo e a legalidade da multa aplicada pelo Procon por infração ao Código de Defesa do Consumidor. III. Razões de decidir. 3 . A inversão do ônus da prova no processo administrativo é permitida, especialmente em casos de hipossuficiência do consumidor, conforme o Código de Defesa do Consumidor e jurisprudência consolidada. 4. A multa administrativa aplicada pelo Procon encontra amparo legal e foi imposta de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo violação aos direitos da defesa ou ao devido processo legal. 5 . O exercício do poder de polícia pelo Procon para a imposição de multas administrativas em casos de infração ao Código de Defesa do Consumidor é legítimo, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, salvo para verificar a legalidade da sanção aplicada. IV. Dispositivo e tese. 5 . Agravo Interno desprovido. À unanimidade. Tese de julgamento: "É permitida a inversão do ônus da prova no processo administrativo, especialmente em favor do consumidor hipossuficiente, e é legítima a aplicação de multa pelo Procon por infração ao Código de Defesa do Consumidor, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor ( CDC), arts . 6º, VIII; 55 e seguintes. CPC, art. 373, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Recurso Especial Nº 1781578 - MG (2018/0307847-3), Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 18/05/2020; STJ, REsp: 1547528 GO 2015/0190916-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/09/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2019); TJPA, Apelação Cível nº 0000085-11 .2014.8.14.0040, Rel . Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 27/03/2023; TJPA, Recurso Especial nº 0006574-64.2014.8 .14.0040, Rel. Des. erson">Maria Elvina Gemaque Taveira, julgado em 19/10/2020 .

(..)

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00065478120148140040 22400961, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL . PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROPORCIONAL . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 . Apelação Cível interposta por Editora e Distribuidora Educacional S/A contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal manejados em face de multa administrativa aplicada pelo PROCON do Município de Marabá, no valor de R$ 65.462,69, decorrente de suposta prática abusiva em relação de consumo. A recorrente alegou nulidade do processo administrativo por ausência de motivação, indevida inversão do ônus da prova e desproporcionalidade da multa, requerendo sua anulação ou, subsidiariamente, sua redução.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação, conforme o art. 489, § 1º, do CPC; (ii) analisar a legalidade do processo administrativo e da multa aplicada, especialmente quanto à motivação do ato, proporcionalidade da sanção e possibilidade de inversão do ônus da prova na esfera administrativa. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, sendo válida a sentença que explicita de modo suficiente os motivos da decisão, conforme o art. 489, § 1º, do CPC e jurisprudência do STJ, motivo pelo qual se afasta a preliminar de nulidade. 4 . O PROCON municipal detém competência legal para aplicar sanções administrativas no exercício do poder de polícia, sendo legítima a multa imposta com base no Decreto Municipal nº 090/2010 e no Decreto Federal nº 2.181/1997. 5. A motivação da decisão administrativa está adequadamente delineada nos autos, com indicação da infração cometida, classificação da conduta e fundamentação quanto à dosimetria da pena . 6. A inversão do ônus da prova é compatível com o processo administrativo consumerista, sendo instrumento de efetividade dos direitos do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, especialmente em casos de hipossuficiência e verossimilhança das alegações. 7 . A ausência de contrato assinado entre as partes autoriza a presunção de irregularidade na cobrança realizada pela instituição de ensino, cuja prova era de fácil acesso à recorrente, não podendo ser exigida da consumidora prova negativa. 8. A penalidade foi corretamente majorada em razão de circunstâncias agravantes previstas no Decreto Federal nº 2.181/1997, não se aplicando atenuantes introduzidas por norma posterior aos fatos apurados, por força do princípio da irretroatividade das normas sancionatórias mais benéficas no âmbito administrativo . IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . A sentença que apresenta fundamentação sucinta, mas suficiente, não incorre em nulidade por violação ao art. 489, § 1º, do CPC. 2. É legítima a aplicação de multa administrativa pelo PROCON municipal com base em processo regularmente instruído e motivado . 3. A inversão do ônus da prova é compatível com o processo administrativo, desde que presentes os requisitos legais. 4. A dosimetria da penalidade, observados os critérios legais e regulamentares, somente pode ser revista pelo Judiciário nos limites da legalidade, sem adentrar no mérito administrativo . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 85, § 2º, 373 e 489, § 1º; CDC, arts. 6º, VIII, e 57; Decreto nº 2 .181/1997, arts. 22, 25, 26 e 28; Decreto Municipal nº 090/2010.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1547528/GO, Rel. Min . Herman Benjamin, j. 22.09.2016; STJ, AgInt no REsp 1973869/SP, Rel . Min. Marco Buzzi, j. 30.05 .2022; TJPA, Ap Cív 2018.01958653-69, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j . 07.05.2018; TJPA, Ap Cív 6426160, Rel. Desa . son">Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 13.09.2021; TJRS, Ap Cív 70061452157, Rel . Des. Matilde Chabar Maia, j. 01.10 .2015.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08085012420218140028 30471201, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 25/09/2025, 3ª Turma de Direito Público)

Não há, portanto, qualquer nulidade a ser reconhecida.

5. DA LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA

A apelante sustenta a inexistência de infração e, subsidiariamente, a desproporcionalidade da multa.

Também não procede.

Conforme se extrai dos autos, a penalidade decorreu de procedimento administrativo regularmente instaurado, motivado por reclamação de consumidora acerca de cobranças incompatíveis com o consumo.

O art. 57 do CDC estabelece que a multa deve ser fixada considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

No caso, não há prova de arbitrariedade na fixação da penalidade.

Ao contrário, verifica-se que o valor foi reduzido na esfera administrativa, após interposição de recurso administrativo, passando de R$ 28.816,00, para R$ 21.612,00, evidenciando observância aos critérios de razoabilidade.

A simples discordância da parte com o valor fixado não é suficiente para justificar a intervenção do Poder Judiciário.

A revisão judicial de sanções administrativas somente se admite em hipóteses de ilegalidade manifesta ou desproporcionalidade evidente, o que não se verifica no caso concreto.

Diante de todo o exposto, não há qualquer vício na sentença recorrida, a qual deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

Belém, 17/06/2026